Tribunal: TJMT
Processo: 1043426-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043426-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MACIEL PEREIRA JUNIOR - CPF: 006.080.119-08 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido
:
Mauricio Maciel Pereira Junior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A empresa recorre buscando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados após o cancelamento dos serviços contratados; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviço e por cobranças indevidas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Restou comprovado nos autos que o consumidor solicitou o cancelamento dos serviços em 22/06/2018, com protocolos devidamente registrados, e que as cobranças indevidas persistiram por mais de dois anos após a solicitação, sem qualquer solução administrativa eficaz pela empresa.

5.

A empresa não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exige o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, tampouco demonstrou culpa exclusiva do autor, caso fortuito ou força maior.

6.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a cobrança indevida reiterada, somada à inércia da empresa frente à tentativa de resolução administrativa, autoriza a indenização por danos morais, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal e precedentes análogos.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais

observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com o grau de lesividade da conduta e com o caráter pedagógico da condenação.

8.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável por parte da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas realizadas após solicitação comprovada de cancelamento contratual.

2.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável.

3.

A persistência de cobranças indevidas somada à ausência de resposta eficaz às tentativas administrativas de solução caracteriza dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18.09.2023, DJE 22.09.2023; TJMT, N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido
:
Mauricio Maciel Pereira Junior

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A..

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem: 2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

283860859):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a recorrente a pagar o valor de R$ 13.037,76 (treze mil trinta e sete reais e setenta e seis centavos), já na forma dobrada, como também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Inominado (Id. 283860868): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões (Id.

283860874):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043426-59.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido
:
Mauricio Maciel Pereira Junior

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Conforme narrado na petição inicial, o autor contratou com a empresa requerida, em dezembro de 2016, serviços de telefonia (plano ilimitado local smart), internet (plano power smart 25 mega) e TV por assinatura (plano pacote super), instalados em sua residência à época, em Florianópolis/SC, com pagamento por débito automático em conta corrente.

Em razão de sua mudança para Cuiabá/MT, solicitou o cancelamento dos serviços em 22/06/2018, conforme protocolos registrados. Apesar disso, o autor constatou, em julho de 2020, que os débitos continuaram sendo realizados, totalizando cobranças indevidas na ordem de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).

Na tentativa de solucionar a questão por meio de procedimento extrajudicial, realizou nova solicitação de cancelamento via plataforma digital da recorrente, solicitando a devolução dos valores, contudo, não obteve resposta e as cobranças continuaram. A situação gerou restrições nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 803,25 (oitocentos e três reais e vinte cinco centavos), mesmo após o cancelamento do débito automático.

A empresa recorrente alega
que não localizou qualquer pedido de cancelamento anterior ao registrado em 09/12/2020.

Todavia, os documentos constantes dos Id. 283860366 e Id. 283860367 corroboram as alegações do autor, uma vez que comprovam a solicitação de cancelamento dos serviços em 22/06/2018, conforme demonstram os protocolos no 22062018-9710034, 22062018-9710026 e 22062018-9175017. Ademais, conforme se verifica no extrato bancário juntado no Id. 283860372, a recorrente efetuou descontos indevidos na conta do autor no período de julho de 2018 a julho de 2020, mesmo após o pedido de cancelamento, evidenciando a irregularidade na cobrança.

Assim, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças realizadas após o cancelamento, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Igualmente, não se verifica a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte autora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET NÃO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.2. Ação ajuizada em razão da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não cancelou o contrato de internet da autora, gerando cobranças indevidas.3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento da residência da autora, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do artigo quatorze do referido diploma legal.6. O dano moral restou caracterizado, uma vez que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviço configuram lesão extrapatrimonial indenizável.7. O valor fixado pela sentença de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.8. Precedentes desta Turma Recursal corroboram a manutenção de indenizações em valores similares para casos análogos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“O descumprimento contratual acompanhado de falha na prestação de serviço e cobrança indevida, com tentativa frustrada de solução administrativa e comprovada inércia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor e assegurando o caráter pedagógico da condenação.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/09/2023; TJMT, N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/10/2023.(N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido também o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA -
SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral. A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja a recorrente pretende a diminuição, sabe-se que a indenização deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O “
quantum”
indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025